Tribunal: STF
Processo: MS 39799
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 531, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023, A QUAL INSTITUIU EXAME NACIONAL DA MAGISTRATURA (ENAM). ATO COM CARÁTER NORMATIVO GENÉRICO E ABSTRATO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 266 DA SÚMULA DO STF. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. 



1. O ato impugnado pela presente impetração, por possuir caráter normativo e ser dotado de generalidade e abstração, não se caracteriza como objeto passível de questionamento em sede de mandado de segurança.



 2. Providência que esbarra no enunciado nº 266 da Súmula desta Suprema Corte, o qual assenta que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. 



3. Negativa de seguimento.



Relatório



    1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consubstanciado na Resolução CNJ nº 531, de 14 de novembro de 2023, a qual alterou a Resolução CNJ nº 75, de 2009, para instituir o Exame Nacional da Magistratura (Enam).



    2. O impetrante narra que “pretende se inscrever no Concurso Público para ingresso na carreira de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, conforme Edital nº 44/2024” e que “a cláusula 9.3(b) do referido edital exige que o candidato apresente, no momento da inscrição preliminar, o certificado de habilitação no Exame Nacional de Avaliação da Magistratura (ENAM), emitido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), em conformidade com a Resolução CNJ nº 531/2023”.



    3. Prossegue afirmando que “a prova objetiva do concurso está prevista para ocorrer no dia 13 de outubro de 2024, enquanto a próxima prova do ENAM ocorrerá no dia 20 de outubro de 2024, com inscrições abertas de 29 de julho de 2024 a 27 de agosto de 2024 e homologação do resultado final em 29 de novembro de 2024”. Pondera que “muitos candidatos terão a oportunidade de obter o certificado do ENAM durante o processo seletivo do concurso, tornando a exigência do certificado na inscrição preliminar desarrazoada e desproporcional, pois não impede a qualificação dos candidatos durante o certame”. Defende que “não se trata, no presente caso, de questionamento de uma lei em tese, mas sim da aplicação concreta de um ato normativo que viola direito líquido e certo do Impetrante”.



    4. Invoca, em apoio a sua tese, os princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade. Aduz, ainda, que “não haverá prejuízo se a exigência do certificado for feita na fase de inscrição definitiva, como ocorre nos casos de comprovação de experiência jurídica” e que, também na linha da jurisprudência do STF, “a comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto deve ocorrer no momento da inscrição definitiva”.



    5. Requer, ao final, (i) “a concessão de medida liminar para suspender a exigência contida no artigo 4º-A da Resolução CNJ nº 531/2023, permitindo a inscrição do Impetrante no Concurso Público para o cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, sem a necessidade de apresentação do certificado de habilitação no ENAM”. No mérito, requer “a confirmação da medida liminar, com a consequente declaração de nulidade da exigência do certificado do ENAM para a inscrição preliminar no concurso público, prevista no artigo 4º-A da Resolução CNJ nº 531/2023”.



    6. Com a petição inicial foram juntados documentos (e-docs. 2 a 4).



    7. Vieram-me os autos conclusos para análise. 



    É o relatório.



Análise



    8. Registro, inicialmente, que, conquanto ausente comprovação do recolhimento das custas processuais e da devida inscrição do impetrante na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), deixo de determinar a emenda da inicial para saneamento dessas irregularidades, por divisar questão insuperável para o conhecimento do mandado de segurança.



    9. É que a presente impetração não preenche os requisitos de admissibilidade, devendo, por isso, ser-lhe negado seguimento. 



    10. Analisando os autos, observa-se que estamos, em verdade, diante de impetração que visa alcançar provimento jurisdicional que declare a “nulidade da exigência do certificado do ENAM para a inscrição preliminar no concurso público, prevista no artigo 4º-A da Resolução CNJ nº 531/2023”. Essa pretensão esbarra no enunciado nº 266 da Súmula desta Corte, o qual estabelece que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.



    11. Com efeito, o ato impugnado pelo presente mandado de segurança – Resolução CNJ nº 531, de 14 de novembro de 2023, a qual alterou a Resolução CNJ nº 75, de 2009, para instituir o Exame Nacional da Magistratura –, por ter caráter normativo e ser dotado de generalidade e abstração, não se caracteriza como objeto passível de questionamento em sede desta ação constitucional, conforme assentado na tradicional jurisprudência deste Tribunal.



    12. Nesse sentido, vale registrar que o entendimento exposto no enunciado nº 266 da Súmula do STF não abarca apenas lei formal propriamente dita, mas todos os atos que, assim como a lei, possuam abstração normativa, generalidade e impessoalidade. Por isso, reiteradamente, esta Corte tem afirmado o descabimento de mandado de segurança contra resoluções do CNJ e outros atos normativos que disponham sobre situações gerais e impessoais, como no presente caso. Os seguintes precedentes são ilustrativos desse entendimento:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 20.10.2020. PRECATÓRIOS. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. DISCIPLINA E FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO CNJ. VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO 303/2019 DE CARÁTER NORMATIVO, ABSTRATO E GENÉRICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STF. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não viola a autonomia dos Tribunais a atividade de fiscalização administrativa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça. 2. No caso dos autos, o Conselho Nacional de Justiça atuou nos estritos limites de sua competência para garantir o cumprimento de seus atos normativos. 3. Incidência da Súmula 266 do STF, uma vez que não pode este writ ser utilizado como mecanismo de controle de validade de ato normativo de caráter geral e abstrato, como o da Resolução CNJ n. 303/2019. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 37.422-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 07/01/2021; grifos acrescidos).



    “EMENTA: Agravo regimental em mandado de segurança. Resposta proferida pelo CNJ em sede de consulta. Caráter normativo, genérico e abstrato. Súmula nº 266/STF. Agravo regimental não provido. 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos abstratos, característica das respostas proferidas pelo CNJ em sede de consultas. Aplicação da Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido.”



    (MS nº 32.694-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/04/2015, p. 09/06/2015; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 115, DE 2010. CARÁTER NORMATIVO, GENÉRICO E ABSTRATO. ENUNCIADO Nº 266 DA SÚMULA DO STF. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. 1. O ato impugnado pelo writ consiste, efetivamente, no art. 32, inc. II, da Resolução CNJ nº 155, de 2010, que, por possuir caráter normativo e ser dotado de generalidade e abstração, não se caracteriza como objeto passível de questionamento em sede de mandado de segurança. 2. Providência que esbarra no contido no enunciado nº 266 da Súmula desta Suprema Corte, que assenta que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (MS nº 31.281-ED-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos acrescidos).



    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO COATOR. DECRETO FEDERAL 10.003/2019. CONANDA. QUESTIONAMENTO DE ATO NORMATIVO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DO PLEITO NA VIA MANDAMENTAL. SÚMULA 266 STF. ADPF 622. ART. 10, CAPUT, DA LEI 12.016/2009. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. 1. A Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.” 2. In casu, a impetração se volta contra contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto 10.003/2009), por meio do qual o Presidente da República alterou a estrutura e a composição do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (CONANDA). 3. Cossectariamente, o alcance geral da norma impugnada torna eventuais ofensas aos impetrantes meramente reflexas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. Contra esse ato normativo já há, inclusive, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no âmbito desta Suprema Corte. 4. Ex positis, EXTINGO o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009. Prejudicado o pleito de medida liminar.”



    (MS nº 36.684/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 22/06/2020, p. 08/07/2020; grifos acrescidos).



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto nº 7.742/2012), por meio do qual a Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do IPI. 2. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2 salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).”



    (MS nº 31.647-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/08/2017, p. 28/09/2017; grifos acrescidos).



    13. Permitir o prosseguimento do presente feito resultaria, portanto, em transformar esta ação constitucional de mandado de segurança individual em típica ação direta de inconstitucionalidade, com violação, no mínimo, à legitimidade ativa exigida para as ações de controle concentrado de constitucionalidade. Destaco precedente desta Suprema Corte que sinaliza esse entendimento:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 3. O cidadão que pretende defender supostas garantias constitucionais da categoria dos estudantes não ostenta legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança individual, visto que o direito líquido e certo se refere não a um direito objetivo de classe, pessoa jurídica, órgão ou ente alheios, mas, sim, a um direito subjetivo de titularidade de quem o invoca. Precedente do Plenário: MS 23.914 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 24.08.2001. 4. In casu, a Medida Provisória 746/2016, ao propor mudanças no currículo escolar do Ensino Médio no Brasil, fixou, por norma geral, impessoal e abstrata, a procedimentalização da reforma de políticas de ensino e os efeitos mediatos dela decorrentes. 5. A norma impugnada, de alcance genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.”



    (MS nº 34.432-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 07/03/2017, p. 23/03/2017; grifos acrescidos). 



    14. Registro, por fim, que esse entendimento foi manifestado pela Segunda Turma desta Corte, em demanda idêntica, na Sessão Virtual de 28/06/2024 a 06/08/2024, quando do julgamento do MS nº 39.533-AgR/DF, oportunidade em que mantida, por unanimidade, decisão de minha relatoria proferida em 03/01/2024.



    15. Manifestamente incabível, portanto, a presente impetração.



Dispositivo



    16. Ante o exposto, nego seguimento à presente impetração (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido liminar. 



    17. Custas na forma da lei. Sem honorários advocatícios (enunciado nº 512 da Súmula desta Corte e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2019). 



    Intimem-se a autoridade impetrada e a Advocacia-Geral da União. 



    Publique-se. 



    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator